Tribunal: STF
Processo: RE 106075
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
'ESTUPRO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA'. PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM'. CÓDIGO
PENAL, ART. 224, LETRA 'A'. HIPÓTESE EM QUE A PROVA DOS AUTOS
CONVENCEU OS JULGADORES, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, DE QUE A VÍTIMA
APARENTAVA IDADE SUPERIOR A QUATORZE ANOS. REUS ABSOLVIDOS.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO, COM A INDICAÇÃO DOS
PARADIGMAS APENAS POR SUAS EMENTAS, NÃO SE EVIDENCIANDO, DESDE
LOGO, IDENTIDADE OU SEMELHANCA DOS CASOS. SÚMULA 291 E RISTF, ART.
322. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.